Tribunal: TJES
Processo: 0005254-29.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005254-29.2013.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ANA TASSIA ASTORI
RELATOR(A):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO. EDITAL 76/2012. CONTRATAÇÃO DE COORDENADOR ESCOLAR DE TURNO. EXIGÊNCIA DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL DE DOCÊNCIA PELO PRAZO DE 02 (DOIS) ANOS. DESATENDIMENTO. ATIVIDADE DE COORDENADOR QUE NÃO SE CONFUNDE COM A DOCÊNCIA. INAPLICABILIDADE AO CASO DA REGRA DO ARTIGO 67, § 2º, DA LEI 9.394/1997. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA DENEGAR A SEGURANÇA. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

I.
Na hipótese, verifica-se que a Recorrida se inscreveu para concorrer ao posto de Coordenador de Turno a título de designação temporária, nos termos do Edital 76/2012, estando previsto como requisitos para ingresso e classificação segundo o Anexo I (fls. 125) a exigência de comprovação de
“Licenciatura Plena em qualquer área ou programa de formação pedagógica E Experiência mínima de 2 (dois) anos de docência.”

II.
A documentação acostada pela Recorrida às fls. 15/24, não revela o exercício na função específica de docência pelo período de dois anos, apenas comprovando o exercício de 09 (nove) meses na função de Professora de Ensino Fundamental I, sendo que as demais declarações se referem ao exercício da função de coordenadora em outras instituições.

III.
Verifica-se que a Recorrida não cumpriu, a bem da verdade, os requisitos editalícios elencados para aprovação e classificação para o cargo de coordenadora, sendo de ressaltar, inclusive, que a interpretação do termo docente não deve se confundir com outras atividades, como as de diretor e coordenador, conforme já decidiu o Excelso Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral quando estabeleceu distinção entre as atividades de docência e de coordenação/direção. Precedente.

IV.
Inviável a aplicação do artigo 67, § 2º, da Lei 9.394/1997, porquanto esta remete a interpretação do conceito de docente circunscrita aos fins de direitos previdenciários, além de delimitar distinção entre as funções de docente daquelas de coordenação e direção.

V.
Recurso conhecido e provido para reformar a Sentença e denegar a segurança pleiteada, com inversão dos ônus sucumbenciais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos votos, conhecer e conferir provimento à Apelação Cível para reformar a Sentença de Primeiro Grau e denegar a segurança pleiteada, condenando a Recorrida ao pagamento de eventuais custas remanescentes, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(fls. 198/200)

interpôs
APELAÇÃO VOLUNTÁRIA
, acompanhada de Remessa Necessária, em face da
SENTENÇA
(fls. 194/195) proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL
nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
ANA TASSIA ASTORI
em razão de ato supostamente coator atribuído à
SUPERINTENDENTE REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE CARIACICA
, que desclassificou a Recorrida do Processo Seletivo regido pelo Edital 76/2012, ao fundamento da ausência de cumprimento de requisitos mínimos exigidos pelo Edital do Certame para o cargo de Coordenador de Turno, ao qual concorreu.

Na Sentença, o Magistrado de Primeiro Grau concedeu a Segurança, confirmando anterior Decisão que deferiu o pedido de Medida Liminar para manutenção da Recorrente no Processo Seletivo, com respaldo na premissa de que a documentação encartada aos autos é suficiente para os fins de comprovar o exercício de docência por 02 (dois) anos, computando, entretanto, período afeto à atividade de docência e outro alusivo ao exercício de atividade de coordenadora.

Irresignado, o Recorrente sustenta, em síntese, que a Recorrida não comprovou o requisito alusivo à necessidade de comprovação do exercício do período de 02 (dois) anos na docência, registrando ainda que a equiparação dos funções de docência e de coordenação somente ocorre para fins legais de aposentadoria, nos termos do artigo 67, § 2º, da Lei n. 9.394/1996.

Destarte, cumpre assinalar, de plano, a pacífica jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
de que
“as regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a administração como os candidatos participantes. Desse modo, o concurso público deverá respeitar o princípio da vinculação ao edital”
(
STJ
; AgInt no AREsp n. 1.827.101/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 13/12/2021).

Na hipótese, verifica-se que a Recorrida se inscreveu para concorrer ao posto de Coordenadora de Turno a título de designação temporária, nos termos do Edital 76/2012, estando previsto como requisitos para ingresso e classificação conforme o Anexo I do Edital (fls. 125), a exigência de comprovação de
“
Licenciatura Plena em qualquer área ou programa de formação pedagógica E Experiência mínima de 2 (dois) anos de docência
.”

Por sua vez, o Item 6.9, do Edital 76/2012, ressalta a documentação apta a configurar a comprovação do requisito de experiência profissional em docência, assim pormenorizando,
in litteris:

“
6.9
- A comprovação de experiência docente de, no mínimo, 2 (dois) anos exigida corno pré-requisito, para os candidatos aos cargos de MaPB - Coordenador de Turno se dará por meio de:

(...)

II - em empresa privada:

a) declaração que comprove a experiência específica devidamente assinada pelo responsável contendo obrigatoriamente a CNPJ do empregador, a nome do cargo ocupado pelo candidato e suas atribuicöes acrescido de cópia da carteira de trabalho (páginas de identificacäo corn foto e dados pessoais e registro do(s) contrato(s) de trabalho)”

Sucede, contudo, que
a documentação acostada pela Recorrida às fls. 15/24, não revela o exercício na função específica de docência pelo período de dois anos, apenas comprovando o exercício de 09 (nove) meses na função de Professora de Ensino Fundamental I e o restante do período comprovou a sua atuação como Coordenadora em escolas particulares e públicas
.

Neste particular, verifica-se que a Recorrida não cumpriu, a bem da verdade, os requisitos editalícios elencados para aprovação e classificação para o cargo de coordenadora, sendo de ressaltar, inclusive, que a interpretação do termo docente não deve se confundir com outras atividades, como as de diretor e coordenador.

A propósito, já decidiu o
Excelso Supremo Tribunal Federal
, em sede de
Repercussão Geral
, acerca da pertinente distinção entre as atividades de docência e de coordenação/direção,
in litteris:

“
EMENTA
: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DOS PROFESSORES (CONSTITUIÇÃO, ART. 40, § 5º). CONTAGEM DE TEMPO EXERCIDO DENTRO DA ESCOLA, MAS FORA DA SALA DE AULA.

1.
Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, a questão acerca do cômputo do tempo de serviço prestado por professor na escola em funções diversas da docência para fins de concessão da aposentadoria especial prevista no art. 40, § 5º, da Constituição.”

2.

Reafirma-se a jurisprudência dominante desta Corte nos termos da seguinte tese de repercussão geral: Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio
.

3.
Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC.

(
STF
-RE 1039644 RG, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, julgado em 12/10/2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-257 DIVULG 10-11-2017 PUBLIC 13-11-2017).

Por seu turno, afigura-se inviável a aplicação do
artigo 67, § 2º, da Lei 9394/1997
, porquanto esta
norma jurídica remete à interpretação circunscrita aos fins de direitos previdenciários
enaltecendo, por outro lado, a d
istinção entre as funções de docência e coordenação
.

“
Art. 67.

(...)

“
§ 2º
Para os efeitos do disposto no § 5º do art. 40 e no § 8º do art. 201 da Constituição Federal, são consideradas funções de magistério as exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas,
além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico
.”

Nestes termos, não se revela a melhor interpretação da regra editalícia, no tocante à comprovação do exercício de docência por no mínimo 02 (dois) anos, permitir-se o cômputo de período alusivo à atividade de Coordenação, uma vez verificada nítida distinção entre o exercício da atividade de docência e de coordenação, conforme se extrai, inclusive, da literalidade do dispositivo legal supra colacionado, que reconhece a distinção entre essas funções, equiparando-as, apenas, para fins previdenciários e mediante as existência de circunstâncias legalmente preconizadas.

Em sendo assim, prevendo o Edital a comprovação do exercício por dois anos de experiência em docência e somente restando comprovado pela Recorrida o exercício pelo período de apenas 09 (nove) meses, deve-se ter por não preenchido o requisito editalício, sob pena de transgressão à regra de vinculação ao edital que, ao fim e ao cabo, tem por objetivo garantir isonomia entre os candidatos que se submeteram ao certame.

A propósito, o entendimento perfilhado pela
Corte de Superposição
é no mesmo sentido, senão vejamos,
verbatim
:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.

CONCURSO PÚBLICO. OUTORGA DE DELEGAÇÕES DE NOTAS E REGISTRO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. EDITAL 01/2011. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO EXIGIDO PELA NORMA DISCIPLINADORA DO CERTAME. CERTIDÃO DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL. PRAZO PARA COMPLEMENTAR A DOCUMENTAÇÃO.

INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO IMPROVIDO.

I -
Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - Esta Corte orienta-se no sentido de ser o edital a lei interna do concurso público, vinculando não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, com regras dirigidas à observância do princípio da igualdade (AgInt no RMS 50.936/BA, 2ª T., Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 25.10.2016).

III

-
Na espécie, não apresentadas tempestivamente as certidões da Justiça Militar dos Estados de São Paulo e Paraná, nem havendo justificativa plausível para tal omissão, é legítima a eliminação da candidata, porquanto as normas impostas pelos editais de concursos públicos são de observância compulsória, em homenagem aos princípios constitucionais da legalidade e da isonomia. Precedentes.

IV -
Recurso improvido.” (
STJ
; RMS 52.533/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 20/11/2017).

Nesse sentido, não é outro o entendimento da Jurisprudência Pátria,
litteris
:

“
EMENTA:
ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO. RECONHECIMENTO DE PONTUAÇÃO. TITULAÇÃO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL.
1.

Em se tratando de concurso público, prevalece, no ordenamento jurídico pátrio, o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, sendo o edital um ato vinculante tanto para a Administração Pública quanto para os candidatos que se submetem ao concurso, de forma que todos devem observar as regras ali estabelecidas. O princípio da vinculação ao edital representa uma faceta dos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade e da isonomia.

(...)
(
TRF-4
; APL: 50047135120194047102 RS 5004713-51.2019.4.04.7102, Relator: MARGA INGE BARTH TESSLER, Data de Julgamento: 01/02/2022, TERCEIRA TURMA).

Isto posto, conheço e confiro provimento ao Recurso de Apelação Voluntária, para reformar a Sentença de Primeiro Grau, no sentido de denegar a segurança pleiteada, julgando prejudicada a Remessa Necessária, invertendo os ônus sucumbenciais, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar voto relatoria